Tribunal: TJDFT
Processo: 0701397-18.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701397-18.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAMASIO DE FIGUEIREDO JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DAMASIO DE FIGUEIREDO JUNIOR em face da decisão prolatada pela MM Juíza de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0707757-46.2021.8.07.0018, em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: “Recebo a inicial. Ante a ausência de elementos nos autos que infirmem a declaração autoral de hipossuficiência, defiro a gratuidade da justiça à parte demandante, com fulcro no artigo 99, §3° do CPC. Dispensado o relatório (art. 38, caput, Lei n. 9.099/95). DECIDO. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC/2015 que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito da autora ou dano irreversível. Na exordial, em síntese, o autor afirma que o Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF e a Secretaria de Saúde do DF ao realizarem a revisão de sua situação funcional, entenderam que a acumulação dos cargos públicos (Técnico em Enfermagem e Agente de Vigilância Ambiental em Saúde) é ilícita, alegando ausência de amparo legal. Em sede de tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a suspensão do processo administrativo no no 00060- 00500642/2018-28, até o julgamento definitivo da lide. Nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. Registre-se que a decisão do TCDF goza de presunção de legalidade e só comporta anulação se eivada de vício de ilegalidade na sua constituição. Logo, a pretensão voltada para a suspensão do ato depende da cabal demonstração de existência de vício no procedimento, o que não se vislumbra em análise perfunctória. Nesse sentido, necessário que o Distrito Federal realize o contraditório e ampla defesa, de forma a esclarecer judicialmente as razões pelas quais chegou ao entendimento de impossibilidade legal de acumulação dos cargos. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Cite-se o requerido para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considerem possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Intimem-se.” Na via do presente recurso, pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja determinada “a suspensão imediata dos efeitos dos atos administrativos no processo administrativo no 00060- 00500642/2018-28, que requer que o Agravante opte por um dos cargos, até a análise de mérito do presente Agravo e mandamus, por ser questão de direito, justiça e constitucionalidade”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada. Ausente o preparo. Gratuidade de justiça deferida. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante. Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito, não há, em sede de cognição perfunctória, elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade e de legalidade do ato administrativo, consistente na determinação de que a parte agravante realize a opção entre os cargos de “Agente de Vigilância Ambiental em Saúde (matrícula no 0156226-6) e Técnico em Enfermagem (matrícula no 1661563-8) junto à essa SES/DF.” (ID 105400537, na origem). Verifica-se que, para além da presunção de legalidade da atuação da Administração Pública, após procedimento fiscalizatório do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, a jurisprudência do e. TJDFT, bem como das Turmas Recursais, é no sentido de que o cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde não seria privativo de profissional de saúde, razão pela qual não se incluiria na exceção constitucional à vedação de acumulação de cargos públicos. Diante disso, não englobada a situação da parte agravante na ressalva constitucional, restaria caracterizada a ilicitude da acumulação de cargos. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados: FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS (AUXILIAR DE ENFERMAGEM e AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE). IMPOSSIBILIDADE. recurso improvido. i. O art. 37, XVI, "c", da Constituição Federal prevê a possibilidade de cumulação remunerada de dois cargos ou empregos privativos de profissional de saúde, com profissões regulamentadas. II. A profissão de agente comunitário de saúde, regulamentada pela Lei n. 13.595/2018 que alterou a Lei n. 11.350/2006 não exige formação específica na área de saúde, tendo como requisito para sua investidura a aprovação em concurso público e a apresentação de certificado de conclusão de ensino médio (ausente exigência de especialização ou de qualquer curso técnico). Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão: 1124291, DJE 26.9.2018 e Acórdão 1118078, DJE: 31.8.2018; 2a Turma Recursal, Acórdão: 1128449, DJE: 08.10.2018. III. Nesse quadro, uma vez que o cargo de agente comunitário não é privativo de profissional de saúde, não restam preenchidos os requisitos constitucionais a respaldar a pretendida acumulação de cargos públicos. IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55). (Acórdão 1139868, 07164806520188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2018, publicado no DJE: 30/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CARGO NÃO PRIVATIVO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE. 1. Hipótese de declaração administrativa de ilicitude da acumulação dos cargos públicos de técnico em enfermagem e de agente comunitário de saúde, com a determinação ao servidor de opção a um deles. 2. A Constituição Federal excepcionou, em seu art. 37, inc. XVI, alínea "c", a vedação da acumulação de cargos públicos, nas hipóteses de cargos privativos de profissionais da área da saúde, desde que haja compatibilidade de horários e as respectivas profissões sejam regulamentadas. 3. Para o exercício do cargo de agente comunitário de saúde não é exigida a conclusão de curso técnico ou superior vinculado à área específica, mas apenas a conclusão do ensino médio, nos termos dos artigos art. 4o, inc. II, da Lei distrital no 5237/2013 e do art. 6o da Lei no 11350/2006. 4. O cargo de agente comunitário não é exercido privativamente por profissionais da área de saúde. Cumulação de cargos não autorizada. 5. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1119107, 07072002120188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no PJe: 29/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, no caso ora em análise, não se encontra preenchido, a priori, o requisito da probabilidade do direito do recorrente. Mostra-se necessária a realização de dilação probatória, com a oitiva do ente distrital, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da parte agravante. Com tais considerações, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 15 de outubro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito